Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. DECISÃO PRECLUSA. EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO SUSPENSA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não atacada por recurso a decisão da relatoria que admitiu, apenas em parte, o processamento do recurso, é inexorável o reconhecimento de que ocorreu a preclusão.

2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem que lhe seja exigido, como parte vencida ou por haver dado ensejo ao ajuizamento da demanda, o pagamento de encargos de sucumbência relativo a custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

3. Assim, ao beneficiário da gratuidade de justiça confere a lei não isenção de pagamento das custas processuais e verba honorária, mas a suspensão de exigibilidade da cobrança desses encargos pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do provimento jurisdicional final. Decorrido tal prazo, se não demonstrado pelo credor ter havido modificação na capacidade financeira do devedor de modo a pôr fim à situação de insuficiência de recursos antes existente, prescritas restarão as obrigações decorrentes da sucumbência.

4. Em sendo a recorrente beneficiária da justiça gratuita, incide a regra posta no art. 98, § 3o do CPC, que impõe a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos. Deve, portanto, ser parcialmente reformada a decisão agravada, a fim de decotar da planilha de débitos as verbas decorrentes da sucumbência.

5. Inexistente, entretanto, fundamento legal autorizador da pretendida suspensão de exigibilidade da condenação principal ao pagamento de quantia em dinheiro. Alegada falta de condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária que não encontra no ordenamento jurídico nacional amparo para o postulado sobrestamento de exigibilidade do débito principal.

6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.